Tribunal: STF
Processo: MS 40389
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça por meio do qual a impetrante pede a concessão de liminar “para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo CNJ no PCA nº 0004723-52.2024.2.00.0000, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança”. 



    2. Em tutela jurisdicional final, a impetrante requer “a concessão da segurança em definitivo, para declarar a nulidade da decisão do CNJ no referido PCA, reconhecendo: a) Que o ato impugnado não configura remoção, mas sim integração administrativa legítima; b) Que o TJBA agiu dentro de sua competência constitucional ao proceder à fusão das serventias; c) Que é indevida a determinação de retorno da Impetrante à serventia de origem ou publicação de edital de vacância”.



    3. Apresenta o seguinte relato fático para justificar esta impetração e o acolhimento dos pedidos:



    "1. A IMPETRANTE é delegatária titular do Cartório de Registro Civil com Funções Notariais do Distrito de Bonfim de Feira, Comarca de Feira de Santana/BA, designado sob o Código Nacional de Serventia (CNS) nº 13.326-4, tendo sido legalmente investida após aprovação em concurso público, nos termos do art. 236, §3º da Constituição Federal1.



    2. Em 2024, com respaldo no art. 11, parágrafo único, da Lei Estadual nº 14.657/20242, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia procedeu à reorganização administrativa das serventias extrajudiciais, fundindo a serventia ocupada pela IMPETRANTE ao 1º Ofício de Registro Civil da Sede de Feira de Santana (CNS 00.961-3), que se encontrava vago. A medida foi amparada no interesse público, na economicidade e na melhoria da prestação do serviço notarial e registral.



    3. Contudo, ao apreciar o PCA nº 0004723-52.2024.2.00.0000, o Conselho Nacional de Justiça, por decisão de seu Conselheiro Relator, desconstituiu o ato de integração, determinando o retorno da IMPETRANTE à serventia originária e a publicação de edital de vacância da serventia incorporada.



    4. A decisão do CNJ considerou a reorganização como se fosse uma “remoção sem concurso público”, sob o fundamento de afronta à exigência constitucional do concurso de provas e títulos, equiparando incorretamente a reorganização administrativa à remoção por provimento derivado.



    5. Referida decisão foi implementada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça da Bahia, no processo nº 0000644-93.2024.2.00.0852, causando efeitos imediatos e irreparáveis à IMPETRANTE, os quais ora se busca coibir por meio do presente remédio constitucional".



    4. Consta da petição inicial, que o ato impetrado “equipara um ato legítimo de reorganização administrativa (fusão de serventias), respaldado em lei estadual, à remoção de delegatário, sem concurso público, o que leva à indevida aplicação do art. 236, § 3º, da Constituição Federal. Ao assim fazer, viola frontalmente o direito líquido e certo da IMPETRANTE em permanecer em Serventia extrajudicial para exercer as atividades que lhes foram legalmente delegadas”. 



    5. Apresentando distinção entre os institutos remoção e a fusão de serventias, a impetrante sustenta que a “remoção de delegatário exige concurso público de provas e títulos, nos moldes constitucionais, pois se trata de provimento derivado, oriundo de iniciativa do interessado ou do Poder Público, que implica a substituição de titularidade em serventia diversa daquela originalmente ocupada. Já a fusão de serventias, como a ocorrida no caso concreto, constitui ato administrativo unilateral do Poder Judiciário estadual — no exercício de sua autonomia administrativa — com o objetivo de promover a racionalização, economicidade e eficiência dos serviços públicos notariais e de registro. 16. Trata-se, portanto, de providência interna corporis, respaldada no art. 96, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, que garante aos Tribunais competência privativa para “organizar suas secretarias e os serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados”. 17. Assim, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia, ao promover a incorporação da serventia anteriormente vaga ao cartório já titularizado pela IMPETRANTE, não promoveu provimento nem remoção, mas apenas reorganizou o quadro das unidades extrajudiciais, a rigor do que determina a Lei Estadual nº 14.657/2024, e em consonância com precedentes já consolidados”.



    6. Ainda coforme a parte autora, a “interpretação dada pelo CNJ no caso ora impugnado ignora esses precedentes e gera grave violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica, pois subverte a lógica constitucional, que separa a organização interna dos Tribunais da regra de provimento de delegações. Essa interpretação não apenas deturpa a natureza jurídica do instituto da reorganização administrativa, como também ignora deliberadamente a distinção consolidada entre os conceitos de provimento originário, provimento derivado e reestruturação organizacional da estrutura judiciária".



    7. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Consoante narra, o “risco de dano irreparável que paira sobre a situação jurídica da IMPETRANTE é não apenas evidente, mas de intensidade alarmante, com potencial de gerar consequências concretas, graves e de difícil ou impossível reversão. A execução da decisão administrativa ora impugnada enseja a desconstituição imediata da titularidade da serventia incorporada, com a consequente extinção do vínculo da IMPETRANTE com a delegação atualmente exercida, em afronta direta à sua esfera jurídica individual, violando direitos adquiridos, a boa-fé objetiva e os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima”.



    8. Com a petição inicial foram juntados documentos. 



    9. Os autos me foram distribuídos e vieram conclusos para exame.



    10. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária e por não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009. 



    11. O CNJ, além as informações, deverá juntar aos autos cópia integral do Procedimento de Controle Administrativo nº 0004723-52.2024.2.00.0000, no qual foi proferido o acórdão apontado como coator.



    12. Outrossim, atento às peculiaridades do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).



    13. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem os autos conclusos para exame. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator